Tribunal: TJDFT
Processo: 0754327-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754327-42.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CONSTRUTORA BORGES LANDEIRO LTDA - ME AGRAVADO: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e CONSTRUTORA BORGES LANDEIRO LTDA ME interpõem o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença no 0738831-14.2017.8.07.0001, que deferiu o prosseguimento do feito, e a penhora pelo sistema Sisbajud, nos seguintes termos: Razão não assiste às devedoras. O ilustre Juízo da Recuperação Judicial pronunciou-se expressamente acerca da não submissão dos atos de constrição de execuções singulares fundadas em créditos extraconcursais à sua prévia deliberação, confira-se: "Face ao exposto, à luz da Lei no 11.101/2005 e dos fundamentos acima elencados, extraídos de recentes julgamentos realizados pelo Superior Tribunal de Justiça, reconheço que não há competência deste juízo recuperacional para controlar a quitação dos débitos extraconcursais já judicializados (estabelecer critérios, valor mensal ou ordem de pagamentos, etc), assim como para deliberar sobre os atos de constrição advindos de vários juízos de execuções singulares em desfavor das recuperandas, especialmente de créditos extraconcursais, inclusive em virtude da inexistência de stay period vigente." – ID no 217247661 Diante da referida decisão superveniente, resta satisfeita a condição apontada nas decisões anteriores destes autos, sendo o caso de prosseguimento do feito. Considerando o disposto nos artigos 835 e 854 do Código de Processo Civil, DEFIRO a penhora eletrônica em contas de titularidade do executado, por intermédio do sistema Sisbajud, do valor de R$ 2.590,99. Aguarde-se a resposta. As agravantes narram que a execução se refere a honorários sucumbenciais extraconcursais, porque são posteriores ao deferimento da recuperação judicial (10/11/20217), e que em 28/08/2024 foi proferida decisão no cumprimento de sentença que não seria possível expropriar bens das executadas (ID origem 209029524). Aduzem que após diversos pedidos, foi deferida a penhora pelo sistema Sisbajud, mas a medida compromete o soerguimento das empresas, desrespeita o plano de recuperação, e viola a paridade entre os credores. Argumentam que conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os atos de constrição devem ser submetidos exclusivamente ao juízo universal da recuperação judicial, independentemente da natureza do crédito, inclusive os extraconcursais, e conforme estipulam os arts. 6 e 47 da Lei 11.101/2005. Acrescentam que os créditos inadimplidos devem ser comunicados ao juízo universal, para inclusão na lista mensal de credores, para garantir o pagamento, nos termos do plano de recuperação judicial. Pontuam que o Juízo da recuperação proferiu recente decisão proibindo, até nova deliberação, “a realização de todo e qualquer ato de penhora e de expropriação de quaisquer bens em nome das empresas recuperandas”. Alegam o perigo de dano, porque a penhora realizada no cumprimento de sentença viola as diretrizes estabelecidas no âmbito da recuperação judicial, e compromete a recuperação da crise-econômico-financeira das empresas. Requereram a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender a eficácia da decisão agravada, e também do cumprimento de sentença, até o julgamento do recurso. Preparo recolhido nos ID’s 67500991 e 67500986. É o relatório. DECIDO. Conheço o recurso, porque presentes os pressupostos processuais de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que "[...] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso". Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais requisitos. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de o juízo da execução da origem, diverso daquele em que se processa a recuperação judicial, deferir penhora eletrônica em contas de titularidade do executado. Em análise preliminar, observo que o trânsito em julgado dos autos de origem ocorreu em 23/07/2019 (ID 10458732 – autos de origem), ao passo que o pedido de recuperação judicial da parte devedora foi deferido anteriormente, em 10/11/2017, como pode ser verificado no ID. 217247661, página 03. Dessa forma, não há fundamento jurídico para enquadrar o crédito do exequente como de natureza concursal, visto que a consolidação do crédito ocorreu em momento posterior ao marco temporal estabelecido pelo pedido de recuperação judicial, de acordo com o disposto no art. 49 da Lei no 11.101/2005. Assim, o crédito em questão não se submete ao regime concursal, permanecendo sujeito às regras aplicáveis aos credores fora do âmbito da recuperação judicial, com o prosseguimento regular da execução. O colendo Superior Tribunal de Justiça entende que o direito a honorários de provimento jurisdicional posterior ao pedido de recuperação constitui-se crédito extraconcursal, ou seja, define que o fato gerador da fixação de honorários advocatícios é a prolação da sentença. Neste mesmo sentido, confira-se: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.858.302/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023; AgInt no AREsp n. 1.913.225/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021. Importante ressaltar, que o art. 84, III, da Lei Falimentar, entende como extraconcursal as despesas necessárias à administração do ativo, não se sujeitando ao concurso de credores, tampouco à suspensão determinada pelo art. 52, III, ou pelo art. 99, V, da Lei de Falências. Apesar de não se suspender a execução em alguns casos, os atos constritivos que afetam os bens das pessoas submetidas à recuperação judicial permanecem sob o controle do juízo universal, que exerce suas atribuições mediante atos de cooperação jurisdicional, conforme inovação legislativa decorrente da Lei n. 14.112/2020: “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: ...................................................................... § 7o-A. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. Importa, também, trazer à discussão, o fato de que apesar de precedentes do sentido de que o Juízo Universal, seria o competente para deliberar sobre os atos expropriatórios que visem a satisfação de crédito extraconcursal, há importante divergência recentemente esposada por Ministros do Superior Tribunal de Justiça, diante das modificações trazidas pela Lei 14.112/2020, que delimitou que: a) o deferimento da recuperação judicial não obsta o andamento da execução fiscal, nem eventuais ordens de constrição sobre bens das recuperandas determinadas por esse juízo, durante o stay period; b) ao juízo da recuperação judicial incumbirá o controle das constrições que recaírem sobre bens de capitais considerados essenciais à manutenção das atividades das recuperandas, até o encerramento da recuperação judicial, valendo-se da cooperação jurisdicional, sendo que poderá, inclusive, determinar a sua substituição, se o caso. [grifou-se] Nesse sentido, o excepcional voto do Ministro Marco Aurélio Bellizze, traz, de forma impecável, entendimento que esta relatoria entende ser aplicável ao caso em análise. In verbis: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ATO CONSTRITIVO DETERMINADO PELO JUÍZO CÍVEL PERANTE O QUAL SE PROCESSA A EXECUÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL EM DESFAVOR DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXAURIMENTO DO STAY PERIOD. DE ACORDO COM § 7-A DO ART. 6o DA LRF (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.112/2020), O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO DETÉM COMPETÊNCIA PARA INTERFERIR, APÓS O DECURSO DO STAY PERIOD, NAS CONSTRIÇÕES EFETIVADAS NO BOJO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO. 1. A controvérsia posta no presente incidente centra-se em definir se, a partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, uma vez exaurido o prazo estabelecido no § 4o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005, a decisão proferida pelo Juízo Cível que, em execução de crédito extraconcursal, determina a realização de atos constritivos sobre os bens da recuperanda invade, de qualquer modo, a competência do Juízo da recuperação judicial. 2. Com o advento da Lei n. 14.112/2020, tem-se não mais haver espaço - diante de seus termos resolutivos - para a interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial o status de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito das execuções de crédito extraconcursal, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade, sobretudo em momento posterior ao decurso do stay period. 3 A partir da entrada em vigência da Lei n. 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite (ut art. 5o da referida lei), o Juízo da recuperação judicial tem a competência específica para determinar o sobrestamento dos atos de constrição exarados no bojo de execução de crédito extraconcursal que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o período de blindagem. Em se tratando de execuções fiscais, a competência do Juízo recuperacional restringe-se a substituir os atos de constrição que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial. 4. Uma vez exaurido o período de blindagem - principalmente nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial -, é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não sendo possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação do crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto. 4.1 Naturalmente, remanesce incólume o dever do Juízo em que se processa a execução individual de crédito extraconcursal de bem observar o princípio da menor onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e necessárias. 5. Diante do exaurimento do stay period, a decisão proferida pelo o Juízo cível que, no bojo de execução individual de crédito extraconcursal, determinou bloqueio de bens imóveis da recuperanda não se imiscuiu na competência do Juízo da recuperação judicial (restrita ao sobrestamento do ato constritivo), no caso, já exaurida, mostrando-se, por isso, desnecessário qualquer consideração a respeito da natureza do bem constrito (se bem de capital, ou não). 6. Conflito de competência não conhecido. (CC n. 196.846/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 25/4/2024.) [grifou-se] Ressalte-se que votaram no mesmo sentido do relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, os senhores Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi, com evidente modificação de entendimento anteriormente adotado pelos membros daquele colegiado. A conclusão, por óbvio, é de que as questões específicas e individualizadas de cada caso deverão ser ponderadas e sopesadas para definição da ingerência do Juízo Recuperacional nas execuções de créditos extraconcursais. No caso dos autos, em uma análise superficial, própria deste momento processual verifico que o Juízo da Recuperação Judicial manifestou-se expressamente acerca da não submissão dos atos constritivos decorrentes de execuções singulares, fundamentadas em créditos extraconcursais, à sua prévia deliberação. Tal manifestação reforça o entendimento de que, no presente caso, inexiste motivo para afastar os atos executivos. Desse modo, verifico em uma análise perfunctória que não há probabilidade de provimento do recurso. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois, são condições cumulativas para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho na íntegra a decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator